Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700767-59.2022.8.07.0000 PACIENTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA IMPETRANTE: FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a sua condenação no âmbito da ação penal n. 0044339-21.2013.8.07.0001 (processo físico n. 2013.01.1.174628-3), como incurso no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão unitária mínima. Informou a Defesa técnica (Dr. Francisco Marconi Cordeiro da Silva) que a denúncia narrou que os fatos ocorreram entre o segundo semestre de 2012 “até esta data”, ou seja, 12-novembro-2013, data do oferecimento da denúncia, no entanto, segundo os relatórios da autoridade policial, as escutas telefônicas, os comunicados de ocorrência e demais elementos que embasaram a denúncia, notadamente o Relatório Investigativo n. 456/2013-SRL/DRF/PCDF, os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da lei de combate às organizações criminosas. Nesse sentido, asseverou que a Lei n. 12.850/2013, que tipifica o crime de organização criminosa, é de 02-agosto-2013 e entrou em vigor apenas em 19-setembro-2013 e não há nenhum fato ilícito ou qualquer indício de permanência de suposto grupo criminoso após a edição e vigência da referida legislação. Portanto, no seu entender, a ação penal deve ser declarada nula. Afirmou que a questão tratada no presente “mandamus” não foi objeto de pedido ou de apreciação no curso do processo. Ainda, alegou que, embora a revisão da condenação definitiva, em regra, deva ser pleiteada mediante revisão criminal, admite-se “habeas corpus” substitutivo em situações excepcionais, em especial por ser remédio mais célere e eficaz para assegurar a liberdade de locomoção do indivíduo. Além disso, é possível conceder ordem de “habeas corpus” de ofício, em hipóteses de flagrante ilegalidade. Requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena junto ao Juízo da execução (VEP processo n. 0407896-17.2020.8.07.0015) até o julgamento do mérito do presente “writ” e, no mérito, a declaração de nulidade da ação penal n. 0044339-21.2013.8.07.0001 (processo físico n. 2013.01.1.174628-3), com a consequente extinção da correspondente execução penal. É o relatório. Decido. Consoante informou a Defesa, o paciente foi condenado nos autos da ação penal n. 0044339-21.2013.8.07.0001 (processo físico n. 2013.01.1.174628-3) como incurso no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão unitária mínima. Interposto recurso de apelação em favor do paciente, foi negado provimento pela 2a Turma Criminal, em acórdão da minha relatoria, assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE. RECURSO DO RÉU LUÍS GUSTAVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDOS. 1. O Banco do Brasil possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, portanto, não se encontra abrangida no rol do artigo 109, incisos I ou IV, da Constituição da República, logo, não há falar em competência da Justiça Federal para julgar os crimes praticados contra essa instituição. 2. O princípio do Juiz natural não é absoluto. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o Juiz que conduzir a instrução julgará a lide, salvo se: convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. 3. Não se verifica nulidade quando réu, apesar de não ser citado, nomeia defensor e apresenta resposta à acusação, cumprindo-se as disposições dos artigos 396 e 396-A do Código de Ritos. 4. As condenações ocorreram de forma acertada, pois fundadas em provas concretas, incluindo interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, depoimentos de vítimas e das testemunhas policiais que, competentemente, investigaram os envolvidos e lograram descobrir diversas fraudes praticadas por eles, com a finalidade espúria de se enriquecerem ilicitamente, subtraindo valores por meio de fraudes bancárias para adquirir bens valiosos. 5. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, pois possuem presunção de veracidade, logo, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 6. As provas presentes nos autos atestaram de forma contundente o vínculo subjetivo que unia todos os acusados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de vários crimes, tudo visando o lucro dos integrantes do grupo. 7. Não é necessário que os oito réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa, pois o delito de organização criminosa é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. 8. Conserva-se a análise negativa as conseqüências do crime em razão do elevado valor obtido pela organização criminosa e, consequentemente, desproporcional prejuízo gerado às vítimas, superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 9. A confissão, ainda que parcial, deve ser compensada integralmente com a agravante de exercer o comando de organização criminosa, prevista no artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/13. 10. Recurso do réu Luís Gustavo parcialmente provido e recursos dos demais réus desprovidos. (Acórdão 1077681, 20130111746283APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: 155/179) A Defesa informou que ainda foi interposto recurso especial e extraordinário, que: “tiveram seguimento negado por falta de requisitos de admissibilidade (ID 31968932, p. 05). Pois bem. Uma vez que se trata de condenação definitiva, o tema deveria ter sido veiculado por meio de revisão criminal. Nesse sentido: 1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Registre-se que, como bem ponderou o impetrante e conforme ressalvado no citado precedente, não obstante seja possível a impetração de “habeas corpus” substitutivo de revisão criminal em se tratando de flagrante ilegalidade, o presente caso trata de condenação proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF e confirmada por esta 2a Turma em sede de julgamento de apelação. Assim, não pode esta mesma Turma admitir o presente “habeas corpus”, pois estaria revisando seu próprio julgado, ao passo a competência para julgamento da revisão criminal é da Câmara Criminal, consoante o disposto no art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 23, inciso II, do RITJDFT. Acrescente-se que, nos termos do art. 245 do RITJDFT, a revisão criminal: “será distribuída a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário”. Em caso semelhante, assim decidiu esta Turma: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO DO FEITO INDEFERIDO. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O processamento do "habeas corpus" foi indeferido, em suma, ao argumento de que o "mandamus" foi impetrado como sucedâneo de revisão criminal, bem como porque, embora os impetrantes tivessem indicado como autoridade coatora o Juiz sentenciante, o ato coator seria o acórdão proferido por esta instância, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra a sentença por intempestividade, de maneira que a verdadeira autoridade coatora seria este próprio Tribunal, o que atrairia a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do "habeas corpus" impetrado contra tal decisão. 2. Tratando-se de condenação transitada em julgado que a Defesa alega ser contrária à lei, a via cabível para sua pretensão seria a revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja competência para julgamento é desta Corte, porém da Câmara Criminal, consoante o disposto no art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 23, inciso II, do RITJDFT; ademais, nos termos do art. 245 do RITJDFT, a revisão criminal: "será distribuída a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário". 3. Em situações excepcionais, em que se evidencie manifesta ilegalidade ou em se tratando de decisão teratológica, admite-se "habeas corpus" como sucedâneo de revisão criminal, esse, porém, não é o caso dos presentes autos, pois as alegações de insuficiência de prova para a condenação do agravante como incurso no art. 344, "caput", do Código Penal e de ausência de dolo dizem respeito ao próprio mérito da causa, demandando profunda reapreciação das provas, o que é insuscetível pela via do "habeas corpus", em especial porque, de acordo com a sentença, foi devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do fato por meio da palavra da vítima, da testemunha, dos e-mails e mensagens de aplicativo de celular juntadas aos autos, bem como por meio da própria confissão do paciente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1352778, 07192411520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre esclarecer que, embora o impetrante afirme que a questão não foi enfrentada no processo de conhecimento, o que se verifica é que houve manifestação a respeito, pois o Ministério Público descreveu que a organização criminosa teria se formado e atuado entre segundo semestre de 2012 até novembro-2013 (quando a Lei n. 12.850/2013 já estava vigente), o paciente foi condenado nos termos denúncia e a condenação foi mantida em segunda instância. Em consulta ao processo de origem, constatou-se que a prisão dos membros da organização foi deferida apenas em 19-novembro-2013, portanto, ao que tudo indica, apenas em tal data, posterior ao início da vigência da lei, é que o grupo teria se desmantelado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator